Tribunal: TJDFT
Processo: 0741630-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741630-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZA GESZIKTER VENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZA GESZIKTER VENTURA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo no 0035903-51.2015.8.07.0018, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade em que pugnava pela prescrição intercorrente do crédito tributário e pela ilegitimidade passiva. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 125942535 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. No que toca à alegada prescrição intercorrente, importante inferir que, conforme demonstra a pesquisa referente ao andamento processual, o feito foi distribuído em 19/11/2015, sem que tenha havido expedição de mandado de citação pela serventia. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim respondidos por Sua Excelência a quo (ID 142089396 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de ID 125942535, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. No vertente caso, tanto a questão relativa à alegada ilegitimidade passiva da parte executada quanto a da suposta prescrição foram analisadas pela decisão precedente, de modo que o inconformismo da embargante deve ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Em prosseguimento, o art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 65/2022, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Inconformada, a executada recorre. Em síntese, aduz ser cabível a análise da tese de ilegitimidade passiva em sede de pré-executividade, e ao final aponta haver ocorrência de prescrição intercorrente. Defende que “In casu, a responsabilidade passiva dos tributos relativos ao referido imóvel foi transferida ao Sr. Boaz de Araújo Sousa e à Sra. Edna Pereira Martins, através do instrumento acostado aos autos no ID.: 109507222.” Destaca que “inexistindo necessidade de dilação probatória e estando a matéria relacionada aos pressupostos processuais e às condições da ação (ilegitimidade passiva), cabe a discussão em exceção de pré-executividade, ampliando-se o rol por interpretação da exegese jurisprudencial.” No tocante a prescrição intercorrente, assevera que o despacho de citação e conseguinte paralisação do processo ocorreu há mais de 06 (seis) anos em virtude da ausência movimentação cabível ao agravado, não sendo a hipótese de paralisação do art. 40 da LEF, mas sim de inércia por parte da Fazenda Pública por período superior a 05 (cinco) anos. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, paralisando-se a execução até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 41995734). É o relatório. Decido. No momento, a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que, em tese, o processo não teria ficado paralisado por mais de seis anos por inércia da parte exequente como alega a agravante, mas sim, por demora imputável a expedição do mandado de citação por parte do Poder Judiciário. Há de se registrar primeiramente que, apesar de ajuizada a execução fiscal em 19/11/2015, e determinada a citação em 20/11/2015 (ID 36870494 dos autos originais), não fora expedido o necessário mandado de citação. Em relação ao tema, pertinente registrar, desde logo, neste juízo de cognição sumária, que a eventual demora de impulsionar o processo, aparentemente não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. Nesta ordem de ideias, verifica-se o enunciado de Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Este Magistrado, por mais de uma vez, já teve a oportunidade de julgar recursos versando sobre a matéria, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares. Verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. RESP 1.120.295/SP. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO CONFIGURADA. 1. O REsp Repetitivo no 1.340.553/RS representando os temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571 nos quais o egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o procedimento a ser seguido para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais. Esse julgado qualificado do STJ assentou que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, razão pela qual não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que permitiria o fim da inércia processual, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Importa destacar, contudo, que o mencionado RESP condiciona o início automático do prazo à intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça. Na hipótese em estudo, como a Fazenda Pública não foi intimada nesse longo período, forçoso concluir que se trata de situação particularizada por hipótese fática distinta a impor outra solução jurídica. 2. O STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ. 3. No caso em apreço, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 31/08/2021 (ID 101929665 - Pág. 1) não pode ser imputada ao agravado-exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por quase oito anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. Diante de todo o contexto apresentado, certo é que o suporte fático e jurídico dos casos são distintos entre si. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1627661, 07198133420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No tocante ao alcance da exceção de pré-executividade, ressalto que, embora não objetivamente positivada em nosso ordenamento jurídico, é um instrumento de defesa aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, como consectário do direito de petição tutelado no inciso XXXIV, do artigo 5°, da Constituição Federal, notadamente por ser meio utilizado para evitar o prosseguimento de processo executivo desprovido de pressupostos básicos. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ. Admite-se, assim, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória na exceção de pré-executividade. No caso concreto, não pode negar que a CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, para se afastar aludidos atributos, necessária a dilação probatória, o que, em tese, não seria cabível em sede de estreita cognição da pré-executividade. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104. 1. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As certidões de dívida ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez, que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408675, 07388967020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, não há que se deferir o pedido de efeito suspensivo, reservando-se, porém, o exame da matéria ao eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator